Tribunal: TJMT
Processo: 8010390-49.2015.8.11.0012
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0004-13 (RECORRENTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), JOSENILDO ALENCAR SILVA - CPF: 353.412.701-34 (RECORRIDO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO DEVIDO.
ÔNUS
DO
DEVEDOR
DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ. AINDA QUE FOSSE DIFERENTE, DENOTA-SE SER O CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSENILDO ALENCAR SILVA postulou reparação por danos morais e materiais, em decorrência de suposta manutenção indevida de protesto e inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), após a quitação da dívida.

2.

Conforme narrado na exordial, o pagamento dos débitos em atraso ocorreu em 13/03/2014, quando os protestos já haviam sido solicitados pela empresa Recorrente, de modo que legítimo e efetivado no exercício regular de um direito.

3.

A responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do
devedor
, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

4.

No caso, inexiste qualquer prova de que o Autor tenha diligenciado junto à Recorrente para buscar a carta de anuência. A despeito de afirmar que a empresa Recorrente manteve-se inerte às solicitações de encaminhamento de carta de anuência, a Recorrida não juntou aos autos uma única prova para comprovar tais solicitações.

5.

Ainda que fosse diferente, denota-se ser o caso de
aplicação da Súmula n.º 385 STJ, considerando a existência de anotações preexistentes em nome do Recorrido nas entidades de proteção ao crédito. Portanto, de qualquer forma não faria jus a indenização por danos morais, na medida em que não sofreu abalo creditício.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSENILDO ALENCAR SILVA postulou reparação por danos morais e materiais, em decorrência de suposta manutenção indevida de protesto e inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), após a quitação da dívida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, uma vez que a manutenção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito não configurou abalado ao crédito do Recorrido, eis que já possuía inscrição preexistente em seu nome.

Em contrarrazões, o
Recorrida refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020